Tribunal: TJSP
Processo: 1503066-52.2023.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPETAÇÃO (art. 180, caput, do CP), ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR (art. 311, § 2o, II, CP) e TENTATIVA DE FURTO (art. 155, caput, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas em relação aos dois primeiros crimes. Réu abordado dirigindo veículo furtado com placa alterada. Em juízo, não conseguiu comprovar

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPETAÇÃO (art. 180, caput, do CP), ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR (art. 311, § 2o, II, CP) e TENTATIVA DE FURTO (art. 155, caput, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas em relação aos dois primeiros crimes. Réu abordado dirigindo veículo furtado com placa alterada. Em juízo, não conseguiu comprovar a origem lícita do automóvel ou boa-fé na compra. Condenações mantidas. Absolvição em relação à tentativa de furto. Materialidade não comprovada. Prova acusatória baseada apenas nos depoimentos de policiais que não testemunharam os fatos, mas relataram o que ouviram dizer. Vítima que sequer foi ouvida em juízo. Insuficiência probatória. Dosimetria. Penas-bases elevadas em 1/6 apenas pelos maus antecedentes do réu. Prejuízo da vítima que não permite, isoladamente, a majoração da pena-base, porque não se relaciona, diretamente, com os crimes pelos quais o réu foi condenado, e sim pelo crime antecessor de furto. Maus antecedentes que também não se mostram suficientemente antigos para serem desconsiderados. Manutenção do regime fechado. Sentença mantida em parte. Recurso parcialmente provido.